Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELA. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo recorrido em desfavor da recorrente.
2. O recorrido adquiriu um veículo financiado e foi abordado pela recorrente, que ofereceu serviço de "redução de parcelas", prometendo quitar o saldo devedor com pagamentos mensais reduzidos.
3. As partes firmaram contrato e o recorrido suspendeu os pagamentos ao banco e repassou os valores à recorrente, que não realizou a negociação prometida, resultando na busca e apreensão do veículo pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pela recorrente; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrente não cumpriu a obrigação de negociar extrajudicialmente o pagamento do débito referente ao veículo, resultando na busca e apreensão do bem.
5. A prática da recorrente foi considerada abusiva, induzindo o consumidor a erro com promessa de abatimento irreal no valor da dívida.
6. A sentença de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da recorrente, com base no art. 14 do CDC, e a prática de publicidade enganosa e cláusulas abusivas, conforme art. 51 do CDC.
7. A condenação por danos morais foi afastada no julgamento do recurso, pois o inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo aos direitos da personalidade, conforme entendimento pacificado do STJ, mormente no caso, em que o consumidor contribuiu de forma decisiva para os desdobramentos dos transtornos gerados, haja vista que pouco depois de firmar contrato de financiamento com o banco, cerca de dois meses, já buscou a recorrente para tentar baixar o valor da prestação, o que tem o condão de demonstrar que também não agia de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a rescisão dos contratos e a restituição dos valores pagos.
Tese de julgamento: "1. A prática de publicidade enganosa e cláusulas abusivas configura falha na prestação de serviços. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 51.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1315853, 0713547-09.2019.8.07.0009, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 23/02/2021.)
STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.